Tribunal: TJPA
Processo: 0809664-50.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809664-50.2022.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON BATISTA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA IRRELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo delito do art. 155, §1º, do Código Penal, visando à nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, decorrente da juntada tardia de depoimento testemunhal sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, embora referido depoimento tenha sido mencionado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a juntada, após as alegações finais, de depoimento testemunhal desprovido de conteúdo relevante, sem intimação pessoal da Defensoria Pública, implica nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 563 do CPP exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, não sendo suficiente a mera inobservância formal da prerrogativa de intimação pessoal.

O depoimento juntado tardiamente revelou-se inócuo, pois a testemunha afirmou não se recordar dos fatos, não tendo servido de fundamento para a condenação.

A citação do depoimento na sentença não caracteriza prejuízo, pois o magistrado expressamente reconheceu sua irrelevância probatória, e o conjunto de provas que embasou a condenação foi regularmente submetido ao contraditório.

Ausente demonstração de benefício concreto que a manifestação defensiva poderia trazer, inviável a decretação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento:

A juntada extemporânea de depoimento testemunhal irrelevante, sem intimação pessoal da Defensoria Pública, não gera nulidade quando inexistente prejuízo concreto para a defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; LC 80/1994, art. 128, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 787595/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo juízo de 1º grau, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON BATISTA COSTA, contra a sentença (ID 29186118) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 155, §1º (furto majorado pelo repouso noturno) do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em sentença o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços em instituição a ser determinada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, pelo período nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada e permanência, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, participando de cursos e palestras ou praticando atividades educativas.

Segundo a Denúncia (ID 29186053), no dia 26/01/2022, por volta das 03h18min., na Avenida José Bonifácio, nº 2581, bairro do Guamá, em Belém, o apelante Wellington Batista Costa, durante o repouso noturno, utilizou-se de destreza e escalada para invadir o estabelecimento comercial denominado “ACE – Academia Central de Estética”, de onde subtraiu a quantia de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) que pertencia à vítima Luiz Augusto Pedrosa Kzan.

A peça acusatória descreve detalhadamente o
modus operandi
do Apelante, que teria chegado à fachada da academia após subir por uma caixa de alvenaria de estabelecimento vizinho e, posteriormente, invadido a academia pelo telhado.

Denúncia recebida em 25/07/2022 (ID 29186055).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, prolatou sentença condenatória (ID 29186118) em 05/12/2024, onde reconheceu a autoria e a materialidade, com base no conjunto probatório contido nos autos, especialmente o registro das câmeras de monitoramento do local, bem como pelo próprio reconhecimento do Apelante realizado por Exame Prosopográfico.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29186132), apresentando razões recursais que se concentraram exclusivamente na preliminar de nulidade. Argumenta que houve flagrante cerceamento de defesa, pois a gravação do depoimento da testemunha de acusação Helton Fernando Silva de Lima foi juntada aos autos (em 19/09/2024), após a apresentação das alegações finais da defesa (30/04/2024), e, a despeito de ter sido citado na sentença, a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre tal prova antes da prolação do édito condenatório. Sustentou a violação à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no artigo 128 da Lei Complementar nº 80/1994, requerendo a cassação da sentença e a conversão do julgamento em diligência para sanar o vício.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29186134), manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação no que tange à preliminar de nulidade, argumentando que, embora o conteúdo do depoimento da testemunha Helton Lima fosse irrelevante, por não se recordar dos fatos, o simples fato do juízo sentenciante ter feito expressa menção a tal depoimento no corpo da sentença, sem prévia intimação da defesa para manifestação sobre a prova juntada extemporaneamente, gerou um vício insanável e prejuízo presumido, violando o princípio do contraditório e o devido processo legal.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29865811), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e pela rejeição da preliminar de nulidade, por entender ausente prejuízo concreto, eis que o depoimento juntado tardia e ostensivamente não teria servido de elemento de convicção para a condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade de cerceamento de defesa - Intimação da Defensoria Pública – Juntada de depoimento testemunhal:

A Defensoria Pública, atuando em favor do apelante WELLINGTON BATISTA COSTA, sustenta a nulidade absoluta do processo a partir da sentença, argumentando que houve claro cerceamento de defesa.

O cerne da preliminar reside na juntada da mídia contendo o depoimento da testemunha Helton Fernando Silva de Lima em Juízo, ocorrida em 19/09/2024 (ID 127344052), após a apresentação das alegações finais defensivas datadas de 30/04/2024, sem que houvesse a subsequente intimação da Defensoria Pública, antes da prolação da sentença em 05/12/2024.

A defesa invoca a violação da prerrogativa de intimação pessoal do Defensor Público, prevista no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, e argumenta que esta falha processual cerceou os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, especialmente por ter o depoimento sido citado na decisão condenatória.

É inegável que a prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria Pública, com a contagem em dobro dos prazos processuais, constitui uma garantia fundamental destinada a assegurar o exercício efetivo do direito de defesa dos assistidos por essa instituição essencial à Justiça.

A ausência de intimação pessoal implica desrespeito a uma formalidade legal expressa, essencial em relação ao órgão de Defesa. Cumpre, todavia, examinar as consequências dessa falha procedimental à luz do sistema de nulidades do processo penal brasileiro.

O Código de Processo Penal, norteado pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais e pela instrumentalidade das formas, estabelece um limite claro para a decretação de nulidades.

O Artigo 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio fundamental do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Referido princípio exige que a parte que alega a nulidade demonstre o prejuízo

concreto e efetivo decorrente da inobservância da forma legal, ou que o prejuízo seja tão evidente que se presuma de forma absoluta, como regra a ser mitigada em casos excepcionais.

No caso específico dos autos, a prova cuja juntada extemporânea e cuja ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública são o foco da preliminar de nulidade é o depoimento da testemunha Helton Fernando Silva de Lima.

A análise integral da Sentença recorrida revela, de forma categórica, o teor desse depoimento, demonstrando a ausência de qualquer elemento de convicção relevante que pudesse ter beneficiado a acusação ou prejudicado a defesa:

“A testemunha HELTON FERNANDO SILVA DE LIMA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou não se recordar dos fatos em virtude do decurso de largo lapso temporal.”

O próprio Juízo de primeiro grau, ao fundamentar o decreto condenatório, explicitou que o depoimento desta testemunha não serviu de lastro probatório:
“situação narrada na sentença condenatória, portanto, não serviu de elemento de convicção para a condenação”
, conforme observado pelo Ministério Público de 2º Grau.

Portanto, o vício alegado consistiu na falta de oportunidade para a Defesa se manifestar sobre uma prova que era
nula de eficácia probatória
, porquanto a testemunha não se recordou dos fatos, sendo, na prática, um depoimento absolutamente neutro.

O argumento do Ministério Público em contrarrazões, que defendeu o provimento da preliminar, de que o simples fato de o depoimento ter sido citado na sentença já configuraria o prejuízo, não se sustenta diante do exame do conteúdo e do contexto da citação.

O Magistrado citou o depoimento justamente para declarar sua irrelevância e afastar qualquer potencial ilicitude, indicando, de forma clara, o motivo pelo qual tal prova não agregou ao convencimento judicial. A citação na sentença não transformou a prova irrelevante em relevante; apenas cumpriu o dever do Magistrado de mencionar todos os elementos constantes do processo, mesmo aqueles que não influenciaram sua decisão.

A irrelevância probatória do testemunho anula, de fato, o prejuízo que poderia ser causado à defesa.

Convém ressaltar que, para que a nulidade fosse decretada, a Defensoria Pública deveria demonstrar, de forma inequívoca, qual seria o benefício concreto que decorreria da sua manifestação sobre o depoimento de uma testemunha que, em Juízo, nada informou sobre os fatos imputados ao Apelante.

Dessa forma, resta evidente que, mesmo se a intimação pessoal tivesse sido tempestivamente providenciada, a Defesa estaria diante de um depoimento esvaziado de conteúdo fático, de modo que a ausência de manifestação sobre esse ponto específico não maculou a ampla defesa ou o contraditório de forma substancial.

Os demais elementos de prova, tais como oitiva da vítima/sócio administrador, reconhecimento pela testemunha Leonardo, e o Laudo Prosopográfico, foram integralmente submetidos ao contraditório e serviram de alicerce para a condenação, e a Defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre eles em suas alegações finais.

A jurisprudência brasileira é firme no sentido de que, em matéria criminal, a declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo. Cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
NULIDADE DO PROCESSO. JUNTADA DE PROVAS APÓS A SENTENÇA. PROVAS NÃO UTILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO ÍNSITO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVAS SEM APTIDÃO PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. 3. PEDIDO JÁ EXAMINADO E REFUTADO. PROCESSO COMO ENCADEAMENTO DE ATOS PRA FRENTE. 4. PLEITO QUE SE ASSEMELHA À NULIDADE DE ALGIBEIRA. ATITUDE NÃO ADMITIDA. OFENSA À BOA-FÉ E À LEALDADE PROCESSUAL. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .1. A defesa apontou a nulidade do processo, em virtude da juntada tardia de provas, o que foi refutado pelo Tribunal no julgamento do recurso de apelação, em 2007, e no julgamento da revisão criminal, em 2022, porquanto não demonstrado o prejuízo, uma vez que referidas provas não foram utilizadas pra subsidiar a sentença condenatória.2. As provas que não constam dos autos não podem ser utilizadas pelo julgador, motivo pelo qual não há se falar em violação ao contraditório. Ademais, não se tratando de provas que possuem aptidão para desconstituir o édito condenatório, não há se falar também em ofensa à ampla defesa. -
Ainda que tardia mente, as provas foram efetivamente juntadas, não sendo utilizadas nem pela acusação nem pela defesa
. No mais, ainda que se possa cogitar de seletividade, com a juntada a tempo apenas das provas relevantes para a tese acusatória, constata-se que as provas juntadas tardiamente, diversamente da alegação defensiva, não confirmam o álibi do paciente nem o inocentam, em verdade, nada acrescentam, motivo pelo qual não faz sentido anular um processo julgado há mais de 16 anos para rever provas periciais inconclusivas, em confronto com a prisão em flagrante do paciente. 3. O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. De fato, "a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas" (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019.).4. Cuidando-se de sentença condenatória proferida há mais de 15 anos, contra a qual já foi interposto o competente recurso de apelação, no qual se afirmou não haver nulidade na juntada tardia de provas não utilizadas, porquanto manifesta a ausência de prejuízo, recorde-se que a renovação da irresignação nesse momento processual pode ser igualmente considerada uma "nulidade de algibeira". "Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" ( AgRg no HC n . 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). - Registre-se, por oportuno, que a boa-fé e a lealdade processual foram tratadas de forma objetiva e não subjetiva. Quer dizer que não se está a afirmar que o nobre causídico teve a intenção de agir de má-fé ou com deslealdade, mas apenas que a conduta adotada, ou seja, seu comportamento, de renovar a alegação de nulidade já refutada há 15 anos, não se coaduna com o que se espera, em regra, dos atores processuais .5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
- AgRg no HC: 787595 RS 2022/0379890-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/12/2022
)

A ausência de intimação ou vista de prova inócua ou irrelevante não configura o prejuízo necessário para cassar uma sentença condenatória. A aplicação da forma legal deve servir à consecução do fim de justiça, e não se converter em obstáculo meramente formal. Admitir a nulidade com base apenas na citação formal de um depoimento irrelevante, sem prejuízo à essência da defesa, configuraria um excesso de formalismo, contrariando o princípio da instrumentalidade das formas e o basilar
pas de nullité sans grief
.

Destarte, resta claro que, embora tenha ocorrido uma falha processual quanto à inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública a respeito da juntada da mídia, tal omissão não gerou prejuízo concreto ao exercício da defesa técnica do Apelante, uma vez que a prova em questão era irrelevante para o deslinde da causa.

Portanto, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada,
deve ser rejeitada
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/02/2026